Tribunal: TJSP
Processo: 1004870-77.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo que versa somente sobre readequação dos juros aplicados no contrato. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo que versa somente sobre readequação dos juros aplicados no contrato. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004870-77.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ROSANA
APARECIDA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-77.2020.8.26.0032 -Voto no 1798
2
VOTO No 1798
APELAÇÃO No 1004870-77.2020.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
APELANTE: Rosana Aparecida Rocha
APELADA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
JUIZ(A) DE DIREITO: Dr(a). Sérgio Ricardo Biella
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo que versa somente sobre
readequação dos juros aplicados no contrato. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora.
Aplicação
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de
juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para
caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida a fls.76/79, que julgou improcedente a ação revisional de contrato de
financiamento. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
dado à causa, observada a gratuidade judicial.
A autora, ora apelante, requereu a inversão do julgado
(fls.82/91).
Recurso tempestivo e sem resposta (fls.95).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato, referente à cédula de
crédito bancário juntado a fls.17/18 que a apelante, em 02/03/2017, contratou crédito
no valor total de R$31.719,94, a ser pago em 48 parcelas de R$1.106,35, com
aplicação de juros remuneratórios de 2,28% ao mês e 31,07% ao ano.
Da leitura da petição inicial, a autora-apelante requereu a
revisão do contrato para readequar os juros aplicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-77.2020.8.26.0032 -Voto no 1798
3
Conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se, ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
A aplicação da legislação consumerista, todavia, não significa
conceder tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras
leis aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado a respeito da
questão.
A interpretação do enunciado no 530 da Súmula da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que o juiz deve ajustar a
taxa de juros à média do mercado somente se não houver instrumento assinado pelo
devedor definindo a taxa ajustada entre as partes. Desse modo, além de não se
verificar abusividade na taxa de juros contratada (2,28% a.m.), que não ultrapassa
média das taxas praticadas pelo mercado na data da contratação, deve-se priorizar a
livre pactuação da taxa estampada na Cédula de Crédito Bancário a fls.17/18.
Tratando-se de cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931, de 02/08/2004, no que se refere ao alegado anatocismo, imperativo
reconhecer que o inciso I, do § 1o, do artigo 28, da mesma lei, admite expressamente
a capitalização de juros.
Ademais, a questão ligada à cobrança de juros capitalizados é
pacífica na jurisprudência, conforme entendimento cristalizado em súmulas do STJ:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”; e
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-77.2020.8.26.0032 -Voto no 1798
4
contratada”.
Note-se que, no caso, os juros foram pactuados pelas partes e
estão estampados no contrato, com a previsão de possibilidade de capitalização, uma
vez que a taxa anual dos juros remuneratórios (31,07%) é superior ao duodécuplo da
mensal (2,28%).
A fixação do percentual de remuneração das instituições
financeiras não se subordina à Lei da Usura, nem se submete ao limite constitucional
do artigo 192, § 3o, como tem decidido reiteradamente a jurisprudência, consolidada
no enunciado no 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o
entendimento segundo o qual “as disposições do Decreto 22626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Os contratos bancários envolvem, de algum modo, a
capitalização dos juros. Todavia, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade nessa
operação. Como as instituições financeiras não estão subordinadas à Lei da Usura,
estão autorizadas a fixar taxas de juros acima dos limites de 12% ao ano e modo
diverso de contagem de juros, em especial, se as fórmulas capitalizadas são também
adotadas na remuneração ofertada na captação de recursos no mercado.
Ressalte-se que as instituições financeiras estão subordinadas
à legislação especial, que atribui ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco
Central o poder de regular e disciplinar as operações financeiras.
Em razão da sucumbência recursal, imperiosa a fixação de
honorários recursais no patamar de 5%, majorando-se, com isso, a verba honorária de
10% para 15% sobre o valor da causa, consoante disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Observar-se-á, contudo, quanto ao adimplemento, a
condição suspensiva de exigibilidade que decorre da gratuidade de justiça deferida à
autora.
Por fim, o artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil
estabelece que: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o
juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-77.2020.8.26.0032 -Voto no 1798
5
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
As devem se atentar a isso.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator